Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727286-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONICA LAURINDO TEIXEIRA EMBARGADO: ROMULO DE FARIAS, NILZA LAURINDO TEIXEIRA, MANOEL FRANCISCO DA ROSA TEIXEIRA, DIRCE GERTRUDES DE BESSA PAULINO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre o pedido de realização de acordo formulado pelo embargado Romulo de Farias, na petição de ID no 52232990. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator